Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-66.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA.
1. As taxas condominiais são de natureza propter rem, ou seja, consubstanciam obrigação decorrente de um direito real sobre o imóvel e, como aderem à coisa, irão acompanhá-la nas modificações do seu titular, não lhe sendo, a princípio, oponíveis questões de direito pessoal. Logo, eventual alteração subjetiva na qualidade de proprietário de bem ou na titularidade de um direito real sobre esse mesmo bem, decorrente da alienação do imóvel, impõe ao seu novo titular a imediata e automática assunção da obrigação pelas cotas condominiais, ressalvado o cumprimento das hipóteses descritas no Tema 886/STJ, como forma de se afastar eventual responsabilidade pelo débito.
2. In casu, viável reconhecer a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais vencidas, ante a sua relação jurídica material com o imóvel, tendo em vista a anulação judicial do contrato resguardado por alienação fiduciária, consolidando-se a propriedade em favor do banco fiduciário.
3. Apelação não provida. Sentença mantida.